Tribunal: TJMT
Processo: 0001228-51.2012.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001228-51.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUINALDO GOMES FERREIRA - CPF: 929.672.211-04 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O INSS FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA N. 1.053/STJ – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PESSOA JOVEM – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CABIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1.053, fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
.

Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado, para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as suas limitações, aliado ao fato de a pessoa ser relativamente jovem, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por invalidez.

Constatado, então, em juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade do segurado é parcial, ele faz jus à percepção do auxílio-doença,
até que aquele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência. Inteligência dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991
.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0001228-51.2012.8.11.0052, julgou, parcialmente, procedente os pedidos iniciais, e condenou a Autarquia Apelante no restabelecimento do auxílio-doença, em favor da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, incialmente, a ocorrência da prescrição, bem assim, que os pedidos iniciais são improcedentes, diante da ausência dos requisitos legais para o deferimento do benefício pretendido.

Defendeu, ainda, que, se acaso a sentença for mantida, deve ser fixado, como termo inicial do benefício previdenciário, a data da juntada do laudo pericial em Juízo, e, quanto ao regramento relativo à correção monetária, a aplicabilidade do artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997, bem assim, quanto aos honorários, que sejam fixados abaixo de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin, de modo que exerço o juízo de retratação, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto na síntese, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0001228-51.2012.8.11.0052, julgou, parcialmente, procedente os pedidos iniciais, e condenou a Autarquia Apelante no restabelecimento do auxílio-doença, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram que o Autor, no início de 2010, sofreu um acidente de trabalho, fato que causou neuropatia dos nervos medianos e síndrome do túnel do carpo da mão direita e o impossibilitou de exercer as suas atividades habituais.

Noticiou que, diante destas enfermidades, foi deferido, administrativamente, o auxílio-doença, no entanto, em 31/01/2012, o benefício foi suspenso.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade ainda persistia e o impedia de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente os pedidos, para condenar o Apelante no restabelecimento
do auxílio-doença, em favor do Apelado.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o INSS, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto fático-jurídico.

O Recorrente pugna, inicialmente, pela ocorrência da prescrição, referente às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Sem razão o Apelante.

De fato, extrai-se que o Apelado recebeu o auxílio-doença, decorrente do sobredito acidente do trabalho, até a data de 31 de janeiro de 2012, e a ação foi manejada em 30 de outubro de 2012, logo,
não
há que se falar na ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito, a questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, foram, ou não, preenchidos.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária
para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ele detém a qualidade de segurado (id. 2245008 e 2245009).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
que
a incapacidade da Parte Autora é parcial e permanente, com a possibilidade de reabilitação para outras atividades (id. 2245033).

Nesse contexto, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por incapacidade
total
e permanente, tendo em vista que o segurado é relativamente jovem (conta, atualmente, com 45 anos) e há a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com suas limitações.

Diante desse cenário, entendo que a parte Autora faz jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo
59 da Lei n. 8.213/1991
.

Logo, embora tenha sido constatada a incapacidade permanente para a atividade habitual da segurado, verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que aquele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...)

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. págs. 676/677).

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

Assim, compreendo que foram preenchidos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário,
conforme disposto na sentença impugnada
.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, e fixada a competência deste Sodalício, conforme o Tema n. 1.053 do STJ, exerço o
juízo de retratação
, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e, em sede de Reexame,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, o ato sentencial, para
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem como que a condenação nos honorários advocatícios deverá
observar
os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022